Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700613-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISA DE FREITAS FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução da carga horária, com fundamento no artigo 3o do Decreto Distrital no 25.324/2004. Alega a parte agravante que o pedido de concessão de horário especial possui amparo na LC 840/2011, sendo que possui laudo técnico atestando a necessidade de redução de 25% da sua jornada, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. Os documentos ID 34731932, atestam que a filha da parte agravante possui diagnóstico compatível com catarata congênita oftalmológica bilateral, com necessidade de sessões terapêuticas com peridiocidade mínima de 3 vezes na semana e estimulação motora 2 vezes, o que demonstra a necessidade de acompanhamento, caracterizando o periculum in mora. Consta no ID 34731932, laudo médico pericial emitido pela parte ré ressaltando a necessidade de concessão da redução de 25% da jornada de trabalho da parte autora. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência ou com doença falciforme (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. Desse modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o Decreto Distrital no 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como face o óbice imposto pelo decreto distrital se mostrar desarrazoado, impedindo que a filha da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente. Portanto, está presente a probabilidade do direito pleiteado. Neste sentido: (Acórdão 1309397, 07016062120208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a redução da jornada da carga horária da agravante em 25%, sem a compensação de horário e sem a redução de vencimentos, até decisão de mérito do processo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução da carga horária, com fundamento no artigo 3o do Decreto Distrital no 25.324/2004. Alega a parte agravante que o pedido de concessão de horário especial possui amparo na LC 840/2011, sendo que possui laudo técnico atestando a necessidade de redução de 25% da sua jornada, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. Os documentos ID 34731932, atestam que a filha da parte agravante possui diagnóstico compatível com catarata congênita oftalmológica bilateral, com necessidade de sessões terapêuticas com peridiocidade mínima de 3 vezes na semana e estimulação motora 2 vezes, o que demonstra a necessidade de acompanhamento, caracterizando o periculum in mora. Consta no ID 34731932, laudo médico pericial emitido pela parte ré ressaltando a necessidade de concessão da redução de 25% da jornada de trabalho da parte autora. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência ou com doença falciforme (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. Desse modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o Decreto Distrital no 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como face o óbice imposto pelo decreto distrital se mostrar desarrazoado, impedindo que a filha da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente. Portanto, está presente a probabilidade do direito pleiteado. Neste sentido: (Acórdão 1309397, 07016062120208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a redução da jornada da carga horária da agravante em 25%, sem a compensação de horário e sem a redução de vencimentos, até decisão de mérito do processo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução da carga horária, com fundamento no artigo 3o do Decreto Distrital no 25.324/2004. Alega a parte agravante que o pedido de concessão de horário especial possui amparo na LC 840/2011, sendo que possui laudo técnico atestando a necessidade de redução de 25% da sua jornada, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. Os documentos ID 34731932, atestam que a filha da parte agravante possui diagnóstico compatível com catarata congênita oftalmológica bilateral, com necessidade de sessões terapêuticas com peridiocidade mínima de 3 vezes na semana e estimulação motora 2 vezes, o que demonstra a necessidade de acompanhamento, caracterizando o periculum in mora. Consta no ID 34731932, laudo médico pericial emitido pela parte ré ressaltando a necessidade de concessão da redução de 25% da jornada de trabalho da parte autora. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência ou com doença falciforme (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011. Desse modo, há entendimento reiterado das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o Decreto Distrital no 25.324/2004 não pode impor limite à concessão do horário especial para os servidores optantes da jornada de 40 horas, em afronta à LC 840/2011, bem como face o óbice imposto pelo decreto distrital se mostrar desarrazoado, impedindo que a filha da parte autora tenha acesso ao desfrute pleno e equitativo dos direitos humanos e liberdades fundamentais, desrespeitando a sua dignidade inerente. Portanto, está presente a probabilidade do direito pleiteado. Neste sentido: (Acórdão 1309397, 07016062120208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar a redução da jornada da carga horária da agravante em 25%, sem a compensação de horário e sem a redução de vencimentos, até decisão de mérito do processo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator